Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID no 14270797 - Págs. 02/09) objetivando sustar a determinação de realização de incidente de insanidade mental para avaliar a capacidade de discernimento de Paulo Roberto de Caldas Osorio, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e §4o, parte final, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e do art. 211 c/c art. 61, inciso II, alíneas “a”, “e” e “h” do Código Penal (ID no 14270804 - Págs. 03/05). No curso do processo, contudo, sobreveio notícia de falecimento do denunciado. Destarte, juntados aos autos a certidão de óbito (ID no 15982457), a sentença julgando extinta a punibilidade do denunciado, com fulcro no artigo 107, I, do CP (ID no 15982457), e manifestação da Procuradoria de Justiça (ID no 15994828), reconheço a perda de objeto da Reclamação, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos.